Tribunal: STF
Processo: ARE 1579822
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município do Rio de Janeiro formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo (eDoc. 184).

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:

(...) TESE FIXADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (REXT. Nº 601.720/RJ - TEMA Nº 437) QUE, A RIGOR, NÃO SE APLICA AO CASO, PORQUANTO DE IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO TRATA A ESPÉCIE SOB EXAME. NECESSÁRIO DISTINGUISHING. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO COLENDO STJ NO SENTIDO DE QUE O CESSIONÁRIO DO DIREITO DE USO NÃO É CONTRIBUINTE DO IPTU, HAJA VISTA SER POSSUIDOR POR SIMPLES RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL, NÃO EXERCENDO ANIMUS DOMINI. HIPÓTESE EM QUE O ENTE TRIBUTANTE E A TITULARIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – SENDO A PROPRIEDADE O EXCLUSIVO VETOR DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – CONFUNDEM-SE NA MESMA PESSOA (ART.381, CC), RESULTANDO NA ESDRÚXULA SITUAÇÃO DE O MUNICÍPIO COBRAR IPTU SOBRE IMÓVEL DE SEU PRÓPRIO DOMÍNIO, DESCABENDO FALAR-SE, AINDA, EM VANTAGEM INDEVIDA AO PARTICULAR, ANTE A VULTOSÍSSIMA QUANTIA DEPENDIDA PARA USO DO IMÓVEL. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM HIPÓTESE ANÁLOGA (AC Nº 0302303- 47.2016.8.19.0001 - DES. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME). TCDL QUE, INOBSTANTE CITADA NAS RAZÕES RECURSAIS, NÃO FOI OBJETO DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO EM PARTE DA EXECUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTEÇA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PROVIMENTO AO APELO.

No apelo excepcional (eDoc. 184), alega violação ao art. 150, VI da Constituição Federal, bem como à Tese do Tema 437 de repercussão geral. Aduz que, segundo o Tema n. 437/RG, a empresa privada, ocupante de bem público, não pode gozar da imunidade tributária recíproca condicionada. Assevera que apenas caberia o afastamento da exação se houvesse lei autorizativa prevendo determinados requisitos, os quais a autora deveria demonstrar preenchimento. Advoga que o fato de o Município ser proprietário do imóvel não afasta a aplicação da Tese 437 que, em nenhum momento, apresentou restrições quanto ao animus domini. Pondera que o STF assentou que a imunidade recíproca não seria aplicável, nessas hipóteses, vez que não poderia ser “escudo” para violar a livre concorrência, representando uma vantagem indevida ao particular que ocupa bem público e exerce atividade privada em relação aos demais agentes do setor, que não ocupam bem público. Requer o provimento do recurso com a consequente reforma do acórdão.
 
Na sequência a Vice-Presidência do Tribunal local devolveu os autos à Turma Julgadora, em razão do Tema n. 437 de repercussão geral, sendo mantidos os fundamentos do acórdão anterior, em sede de juízo negativo de retratação. Veja-se:
 
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TCDL DO EXERCÍCIO DE 2011 SOBRE IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE AO PRÓPRIO MUNICÍPIO, OBJETO DE CESSÃO ONEROSA INICIADA EM 2006 COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ILEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDADA EM JULGADO PROFERIDO PELO COLENDO STF (RE nº 601.720/RJ). CONCESSÃO DE USO QUE CONSTITUI CONTRATO ADMINISTRATIVO PRECEDIDO, IN CASU, DE TRATATIVAS PÚBLICAS FORMAIS POR MEIO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA QUAL A MUNICIPALIDADE OBRIGOU-SE OFICIALMENTE, EMITINDO DECLARAÇÃO NO SENTIDO DE QUE “NÃO HAVERÁ COBRANÇA DE IPTU DURANTE A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO”. MENÇÃO GENÉRICA NO CORPO DO INSTRUMENTO CELEBRADO QUANTO A OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM “PAGAR TODAS AS DESPESAS QUE DIRETA OU INDIRETAMENTE DECORRAM DO USO DA ÁREA EM QUESTÃO E DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESTE TEMA, INCLUSIVE TRIBUTOS, TARIFAS E PREÇOS PÚBLICOS, PERTINENTES À ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA” (CLÁUSULA 4ª, “d”), QUE, POR PRINCÍPIO BÁSICO DE HERMENÊUTICA, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR COMPROMISSO ESPECÍFICO ASSUMIDO PELA PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO. PACTO CELEBRADO EM MARÇO/2006, CONSTITUINDO A QUESTIONADA COBRANÇA, ADEMAIS, FRUTO DE SUPERVENIENTE ENTENDIMENTO POR MUTAÇÃO ADMINISTRATIVA OCORRIDA EM 2011. CONDUÇÃO ERRÁTICA PELO ENTE TRIBUTANTE EM EXPRESSA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE REGRA ÉTICA NA EXECUÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO PELA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO, SOB PENA DE QUEBRA DA LEGÍTIMA CONFIANÇA DO CONTRATANTE EM DESCRÉDITO À “PALAVRA” EMPENHADA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO - LINDB (DECRETOLEI Nº 4.657/42), INSERIDA PELA LEI Nº 13.655/2018, QUE TEVE POR OBJETIVO, JUSTAMENTE, A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA EFICIÊNCIA NA CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO PÚBLICO, NORTEANDO AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS (ART.24). TESE FIXADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (REXT. Nº 601.720/RJ - TEMA Nº 437) QUE, POR TODAS AS PECULIARIDADES QUE A HIPÓTESE COMPORTA, NÃO SE APLICA AO CASO, PORQUANTO TAMBÉM DE IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO TRATA A ESPÉCIE SOB EXAME. NECESSÁRIO DISTINGUISHING. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO COLENDO STJ NO SENTIDO DE QUE O CESSIONÁRIO DO DIREITO DE USO NÃO É CONTRIBUINTE DO IPTU, HAJA VISTA SER POSSUIDOR POR SIMPLES RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL, NÃO EXERCENDO ANIMUS DOMINI. HIPÓTESE EM QUE O ENTE TRIBUTANTE E A TITULARIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – SENDO A PROPRIEDADE O EXCLUSIVO VETOR DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – CONFUNDEM-SE NA MESMA PESSOA (ART.381, CC), RESULTANDO NA ESDRÚXULA SITUAÇÃO DE O MUNICÍPIO COBRAR IPTU SOBRE IMÓVEL DE SEU PRÓPRIO DOMÍNIO, DESCABENDO FALAR-SE, AINDA, EM VANTAGEM INDEVIDA AO PARTICULAR, ANTE A VULTOSÍSSIMA QUANTIA DESPENDIDA PARA USO DO BEM. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM HIPÓTESE ANÁLOGA (AC Nº 0302303- 47.2016.8.19.0001 - DES. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME). TCDL QUE, INOBSTANTE CITADA NAS RAZÕES RECURSAIS, NÃO FOI OBJETO DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO, VIOLANDO-SE O PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO EM PARTE DA EXECUÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTEÇA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. PROVIMENTO AO APELO. MANUTENÇÃO DO JULGADO REEXAMINANDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 
 
Em face desse acórdão, o Município interpôs novo recurso extraordinário que não foi conhecido, na origem, em razão do princípio da unirrecorribilidade. 
 
É o relatório do essencial. Decido.
 
2. O Tribunal local reformou a sentença de improcedência para afastar a cobrança de IPTU à recorrida, empresa privada ocupante de imóvel público, e que desenvolve atividade lucrativa,  tendo em vista a ausência de animus dominis e em virtude dos termos genéricos e inespecíficos do Termo de Concessão de Uso, posteriormente celebrado entra as partes, que obrigava a recorrida à pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso da área em questão, inclusive tributos, tarifas e preços públicos, pertinentes à atividade a ser desenvolvida. 

Consignou, ainda, que o Tema 437 de repercussão geral não se aplicaria ao debate, como entendido pelo magistrado sentenciante, já que o paradigma tratou de situação em que o imóvel pertencia à União e nestes autos o debate envolve bem de propriedade do Município do Rio de Janeiro, Ente Público diverso. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro para cobrança de IPTU/TCDL do ano de 2011 sobre imóvel de seu próprio domínio, objeto de Cessão Onerosa de Uso em face de licitante vencedora em Contrato de Cessão iniciado em 2006 com prazo de 30 anos, alegando a Embargante ilegitimidade da cobrança superveniente em surpresa e contrária a compromisso expressamente firmado pela Comissão Especial de Licitação formada pelo Município durante tratativas públicas, bem como pela correta compreensão do entendimento esposado por parte das Cortes Superiores sobre o tema, do qual se depreenderia o descabimento da exação.
A sentença impugnada, associando as conclusões do julgado proferido nos autos do RExt. nº 601,720/RJ à hipótese dos autos e desprezando a “palavra” expressamente empenhada pela Municipalidade através de seu órgão responsável pela licitação que se concretizaria, reconheceu legitimidade à cobrança formulada para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal. 
Com relação ao primeiro ponto, manifesta se nos afigura a necessidade de validação do compromisso público expressamente assumido pelo Município na fase pré-contratual da licitação (CEL/PRÓPRIOS/SMF nº. CN-05/2005) em que a Embargante formulara precisa indagação acerca dos custos fiscal-operacionais para desenvolvimento da atividade de “Posto de Combustíveis”, encontrando a seguinte reposta pela Comissão de Licitação à Consulta realizada: (...) 
Confira-se, por sua vez, os termos genéricos e inespecíficos do Termo de Concessão de Uso posteriormente celebrado entra as partes (g.n.): 
“CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
Obriga-se a CONCESSIONÁRIA a:
(...) d) Pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso da área em questão e das obrigações assumidas neste Termo, inclusive tributos, tarifas e preços públicos, pertinentes à atividade a ser desenvolvida;”
.......................................................................................................
Como cediço, o Princípio da Proibição ao Comportamento Contraditório (venire contra factum proprium) no âmbito das relações jurídico-administrativas impõe que a Administração Pública, no desempenho de suas inúmeras funções, se autovincule aos atos por ela praticados, impedindo, assim, que o Poder Público, ante os mesmos elementos de fato, adote entendimentos contraditórios, especialmente quando geradores de legítimas expectativas aos administrados.  
Trata-se, pois, de clara inobservância aos Deveres de Lealdade e Boa-fé Objetiva a que jungida a Administração Pública como decorrência lógica dos Princípios Constitucionais da Segurança Jurídica/Moralidade Administrativa, pelo que ilegítima a cobrança formulada contra a Apelante em relação a valor que o próprio Administrador já havia expressa e formalmente reconhecido como indevido.
.......................................................................................................
Importa consignar ainda que, sob o aspecto Pretoriano da controvérsia, a rigor, o entendimento esposado pelo ColendoSTF(Tema nº437 - RExt. nº 601.720/RJ) não se afigura aplicável à hipótese, porquanto inobservada a premissa fática invocada na “descrição” como vetor para a decisão, isto é, incidência de tributo sobre bem de titularidade de ente federativo diverso, sendo certo que de imunidade recíproca não se trata.
.......................................................................................................
Por fim, como já mencionado no julgado retro, este também é o entendimento esposado pelo Egrégio STJ sobre o tema sub examen, para cujo Sodalício o cessionário do direito de uso não é contribuinte do IPTU, haja vista ser possuidor por relação de direito pessoal, não exercendo animus domini. como se depreende do Aresto abaixo transcrito (g.n.): (...)
.......................................................................................................
Conhecido em parte o recurso, portanto, a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada à conta do acolhimento parcial dos Embargos para o fim de excluir-se da Execução Fiscal, por incabível, a cobrança relativa ao IPTU do exercício de 2011 sobre o imóvel público pertencente ao Município, objeto do Contrato de Concessão celebrado com a Embargante.

A respeito da matéria, o Supremo ao apreciar o RE 594.015, paradigma do Tema n. 385/RG, afastou a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal, reconhecendo a incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público e arrendado a pessoa jurídica de direito privado. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
 
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
(RE 594.015, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 25 de agosto de 2017, Tema n. 385/RG)

 Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Marco Aurélio, que, na apreciação do paradigma, aborda o debate sobre a extensão da imunidade tributária aos bens arrendados, reafirmando a incidência tributária, ainda que o imóvel seja utilizado para a persecução de interesse público. Prevalece, em tais situações, o caráter privado da atividade exercida pelos particulares, não se justificando qualquer extensão de imunidade a pessoas jurídicas que atuam no regime da livre concorrência. Veja-se:
 
Assim, cumpre definir se, à luz do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. 
......................................................................................................
Ressalto ainda o risco em que se coloca o pacto federativo, tendo em vista o prejuízo causado às finanças municipais em face da impossibilidade de tributar-se imóveis utilizados na exploração de atividades privadas. Em muitos casos, particulares atuam economicamente, ou seja, demonstram capacidade contributiva em sentido amplo, mas não contribuem para a coletividade por meio da arrecadação tributária. Esquivam-se desse dever fundamental alegando que os imóveis ocupados para o desenvolvimento de suas atividades seriam beneficiados pelo disposto na regra prevista na alínea “a” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. 
Quanto à imunidade tributária recíproca de natureza subjetiva – a envolver pessoas jurídicas de direito público –, descabe o entendimento a revelar extensão para além das situações versadas no artigo 150, § 2º, da Carta Maior. 
.......................................................................................................
A situação apresentada mostra-se mais grave, pois sociedade de economia mista que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica pretende usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 
O argumento de ser o imóvel pertencente à União utilizado para a persecução de interesse público não atrai a imunidade quanto a Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. Isso porque a recorrente é sociedade de economia mista com capital social negociado na bolsa de valores. Cuida-se de pessoa jurídica de direito privado com claro objetivo de auferir lucro e, posteriormente, distribui-lo aos acionistas. 
A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. 
Atentem para a limitação imposta no § 3º do artigo 150 da Carta Federal: (...)
.......................................................................................................
Então, nem mesmo as pessoas jurídicas do direito público, que exploram atividade econômica, gozam da imunidade, o que se dirá quanto ao particular.
Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado em atividade de sociedade de economia mista que atua no mercado com fins lucrativos. Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos pretendidos.
....................................................................................................
Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência versado no artigo 170 da Constituição Federal, por estar-se conferindo a pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida, não existente para os concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU representa relevante custo operacional. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico, ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal. Esse entendimento vem expresso no § 2º do artigo 173 da Lei Básica da República: (...)
.......................................................................................................
Há de observar-se o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos: 
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
Com a leitura dos preceitos, fica evidente que, em momento algum, o Município de Santos extrapolou a própria competência ao instituir e cobrar o referido imposto do particular, nos termos do previsto no Código Tributário municipal: (...)
.......................................................................................................
A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. (grifei)
 
Nesse julgado, foi reconhecida a legitimidade da cobrança do IPTU pelo Município de Santos de imóvel pertencente à União, localizado no Porto de Santos, objeto de contrato de arrendamento entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e pessoa jurídica de direito privado. Na oportunidade, o Supremo consignou que a hipótese de incidência do IPTU não está vinculada, imprescindivelmente, à propriedade do imóvel, recaindo, também, sobre o domínio útil e a posse do bem. 

O paradigma asseverou, ainda, que a imunidade recíproca não pode ser estendida a particulares que atuam com intuito lucrativo e sob o regime da livre concorrência, sob pena de afronta ao princípio balizador da ordem econômica, previsto no artigo 170, IV, da Carta Federal.
 
Na mesma linha, quando da análise do RE 601.720, piloto do Tema 437/RG, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 
 
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
(RE 601.720, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de setembro de 2017, Tema 437/RG)

 No julgamento do supradito tema, foi considerado exigível o IPTU pelo Município do Rio de Janeiro à empresa privada, Barrafor Veículos Ltda, ocupante de imóvel de propriedade da União, recebido em contrato de concessão firmado com a INFRAERO, para a exploração de atividade econômica. Restou caracterizada a incidência tributária, em razão da atividade econômica prestada pela empresa com intuito lucrativo e em caráter concorrencial.
 
Nessa linha, rememoro julgado da Primeira Turma desta Corte, onde restou evidenciado que o imóvel utilizado por empresa privada, mesmo não sendo de sua propriedade, deverá arcar com o pagamento do IPTU, vez que pessoa jurídica de direito privado, a desempenhar atividades com intuito lucrativo, não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público:

 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 
1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 
2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 
3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU. 
4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 
5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 
6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 
7. (...) Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 
8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
(ARE 1.384.169 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2022)
 
Por fim, cumpre pontuar a ausência de aderência aos Temas 1.297 e 1.398 de repercussão geral, os quais analisarão a imunidade tributária sob diferentes prismas, quais sejam, (i) concessionárias de serviço público formalmente investidas na execução direta de atividade delegada pelo ente federativo competente; e, (ii) bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público. Ambas as situações dos paradigmas pendentes de julgamento são distintas da debatida nestes autos.
 
3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido, e restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.
 
4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
 
5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.
 
6. Publique-se.
 
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente